Tribunal: STF
Processo: HC 266266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.026.725/CE (e-doc. 15).

2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Ao homologar o auto de prisão em flagrante, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória à paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 10). Em 25/06/2025, a prisão preventiva foi decretada ante o descumprimento das medidas cautelares impostas (e-doc. 11).

3.  Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 14). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
 
4.  Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de crianças menores de 12 anos. Ponderam não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, tampouco praticado contra os filhos. Asseveram a ausência de contemporaneidade da medida, afirmando que a decretação da prisão preventiva teve como fundamento flagrante ocorrido há mais de 2 anos.

5. Buscam, liminarmente e no mérito, a concessão de custódia domiciliar. Subsidiariamente, requerem a concessão da ordem de ofício.

É o relatório. 

Decido.

6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão pela qual o Juízo de origem revogou a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva da paciente:

“Com efeito, prescreve o art. 312 do Código de Processual Penal, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (‘periculum in libertatis’) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (‘fumus comissi delicti’), além da necessidade de haver perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada.
No caso dos autos, o fumus comissi delicti pode ser constatado, neste momento, pelas informações oriundas da central de monitoramento eletrônico anexado às fls. 268/269, informando o descumprimento das medidas cautelares impostas.
Portanto, há elementos claros que indicam o descumprimento das medidas cautelares, configuraram o ‘fumus comissi delicti’ necessário a decretação da prisão preventiva.
Já o periculum in mora está presente em virtude da necessidade se garantir ordem pública, uma vez que o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico revela o descaso e afronta da acusada com o Poder Judiciário e com o Estado, indicando a vontade de permanecer agindo de forma contrária à lei.
Assim, o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico já seria fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.
A jurisprudência pátria tem firme entendimento no sentido de que o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada em decisão que concedeu a liberdade provisória, justifica a decretação da prisão preventiva, tanto para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) quanto com base no § 4º, do art. 282 do CPP. Nesse sentido:
(...)
Assim, não há dúvida de que a acusada, conquanto agraciada com a liberdade provisória, descumpriu, de maneira injustificada e reiterada as condições que lhe foram impostas.
O artigo 312, § 1º, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição à prisão, como ocorreu no caso, uma vez que foi noticiado o descumprimento reiterado das medidas do monitoramento eletrônico, coma violação cristalina ao disposto no artigo 312, § 1, do Código de Processo Penal:
(...)
De se ver, portanto, o desinteresse da acusada em cumprir as condições impostas para a sua liberdade provisória, mesmo ciente de que a violação de tais medidas ensejaria, a um só tempo, a revogação do benefício e a consequente decretação da sua prisão preventiva, pois o mero descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica já autoriza a decretação da prisão preventiva, como no caso.
Registre-se, também, que o deferimento de quaisquer medidas cautelares previstas no correspondente artigo 319 mostra-se inadequado e ineficiente, ante o descaso demonstrado pela acusada, a qual violou as condições do monitoramento eletrônico por diversas vezes, revelando a inocuidade da substituição nesta fase processual.” (e-doc. 11, p. 1-3, grifos nossos)

7. O Tribunal de Justiça corroborou a ótica e concluiu pela impossibilidade da prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos:

“Observa-se que a prisão preventiva da paciente foi decretada pelo fato da paciente haver descumprido medida cautelar de monitoramento eletrônico por reiteradas vezes, conforme relatório da Secretaria de Administração Penitenciária constante às pags. 268/269 dos autos de origem, sendo flagrada no interior de um veículo, fora do município da sua circunscrição, sem o uso da tornozeleira eletrônica da forma adequada, já que o equipamento encontrava-se solto no interior do automóvel. Desta forma o descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico constitui fundamento idônea para a decretação da prisão cautelar nos termos do art. 282, § 4º do CPP.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que o descumprimento de medidas cautelares impostas como condição para a liberdade provisória justifica a decretação da prisão preventiva, cito acórdão:
(...)
No que concerne às condições favoráveis da paciente, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por si só, essas, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (AgRg no HC n. 939.644/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.).
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da monitoração eletrônica, convém citar a Resolução CNJ nº 412/2021, em seu art. 4º, estabelece o prazo de 90 dias como parâmetro recomendável para reavaliação da medida, sem impor caráter vinculativo, de modo que o mero transcurso desse período, por si só, não configura ilegalidade.
Segundo, porque a substituição da medida cautelar por prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base no descumprimento reiterado das condições impostas - fato superveniente que motivou nova decisão judicial.
Em que pese não ter sido fixado um prazo determinado de vigência da medida cautelar de monitoração eletrônica, este fato não autoriza a paciente a descumprir a medida cautelar imposta. Cabia a paciente pleitear a sua revisão perante o juízo a quo e aguardar decisão, o que não foi feito, desta forma não cabe, neste momento, alegar ausência de contemporaneidade após o seu descumprimento.
No que concerne ao pedido de prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores, em análise aos autos verifica-se que a paciente é genitora de 3 (três) filhos menores de 12 anos, conforme certidões de nascimento constante às pags.21/24 dos autos.
O art. 318-A do CPP dispõe acerca da prisão preventiva imposta a mulher gestante e mãe ou responsável por filhos menores, ampliando a proteção aos direitos fundamentais e o melhor interesse da criança, conforme tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Cito:
(...)
O art. 318-A do Código de Processo Penal dispõe que havendo prova nos autos de que a paciente é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, deve-se substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo se demonstrado que praticou crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o próprio filho, o que não se verifica no presente caso.
Desta feita, verifica-se que a paciente foi denunciada pelo delito de tráfico de drogas, sendo aprendida no interior de sua residência, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, 6,5 gramas de crack(43 trouxinhas) 18,7 gramas de cocaína ( 21 trouxinhas) 45, 9 gramas de cocaína ( 3 pedras grandes) e 24,5 gramas de maconha (22 trouxinhas), além de petrechos para a traficância: balança de precisão e folha de papel com anotações acerca da movimentação financeira (pix).
Nesta esteira, observa-se que a paciente foi flagrada em sua residência com elevada quantidade e diversidade de droga, fato que caracteriza a traficância e vai de encontro com o melhor interesse dos infantes, uma vez que a mesma comercializava a droga em casa.
Contudo, a necessidade da segregação cautelar tornou-se imperativa pelo descumprimento doloso e reiterado das medidas cautelares aplicadas, verificando-se nesta circunstância a necessidade da aplicação da excepcionalidade da segregação, tendo em vista as condições específicas do caso.
A jurisprudência possui entendimento sedimentado de que o descumprimento reiterado e injustificado de medida cautelar diversa da prisão autoriza o restabelecimento da custódia cautelar nos termos do art. 312 § 1º c/c art. 282, § 4º ambos do CPP., como ocorreu no caso dos autos. Assim a decretação da prisão possui fundamento idôneo, cuja medida visa coibir a prática de infrações em liberdade.
O descumprimento do monitoramento eletrônico revela absoluto desinteresse da acusada em submeter-se ao controle judicial, inviabilizando, neste momento processual qualquer substituição por cautelares menos gravosas ou prisão domiciliar.
Além disso, afastar a paciente da residência e dos filhos é necessário para o desenvolvimento saudável dos menores, devido ao risco causado pelo envolvimento da investigada com o tráfico de drogas e em decorrência de sua liberdade ameaçar tanto a ordem pública quanto a formação moral e pessoal da criança.” (e-doc. 14, p. 5-8, grifos nossos)

8. No mesmo sentido concluiu o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão foi mantida pelo Colegiado:

“In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, haja vista que; tendo sido beneficiada com liberdade provisória mediante cautelares alternativas à prisão, dentre elas, o monitoramento eletrônico; o dispositivo de monitoração eletrônica teria sido desafixado da perna da paciente; nesse sentido, ressaltou o Juízo de primeiro grau que ‘segundo as informações prestadas pela central de monitoramento, a monitorada demonstrou grave e reiterado descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas’ (fl. 85).
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade da paciente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Sobre o tema:
(...)
Ademais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
Na hipótese, tenho que não é caso de concessão da benesse.
No caso, embora a conduta em tese perpetrada não tenha sido cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo Pretório Excelso.
Isso porque, conforme se depreende dos autos, a paciente, beneficiada com liberdade provisória mediante cautelares alternativas à prisão, além de descumprir referidas medidas, estaria praticando a traficância em sua residência.” (decisão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça; grifos nossos).

9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O art. 282, § 4º, c/c o art. 312, § 1º, ambos do CPP, preveem a possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de cautelares alternativas: 

“Art. 282.:   
(...)
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.”

“Art. 312.
(...)
§ 1º  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). ”  

10.  Conforme se observa, a prisão preventiva da paciente foi decretada diante do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. As premissas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 
(HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).

11. No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça estadual e o STJ assentaram a impossibilidade de concessão do benefício uma vez que a paciente, além de descumprir as medidas cautelares diversas, teria praticado a atividade criminosa em sua própria residência, circunstância que afasta a medida como providência adequada à proteção e ao interesse dos menores.

12. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

13. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa l(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) ‘fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos’; e (b) ‘apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos’. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”
(HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).

14. Por fim, quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.

15. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). 

16. No caso, conforme ressaltado pelo Tribunal estadual, apesar de o fato criminoso ter ocorrido há certo período de tempo, a prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, circunstância superveniente que ensejou a nova decisão judicial, evidenciando, assim, a atualidade da medida.

17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator